Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015226-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES - CPF: 138.731.301-06 (EMBARGANTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), MARINA CAPITULA SOARES - CPF: 937.678.971-72 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES (EMBARGANTE), VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES - CPF: 474.405.111-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA CAPITULA SOARES - CPF: 937.678.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA DATA INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS NO ACÓRDÃO – OMISSÃO SANADA – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo espólio de
Luiz Antônio Soares, devidamente representado pela inventariante Viviane Roberta e Silva Soares, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Sustenta o embargante, em síntese que o acórdão foi omisso quanto à aplicação de juros e correção monetária sobre o reembolso das despesas médicas a ser efetuado pela agravada. Postula o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 163374666).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com razão.
Verifico que, efetivamente, não foi fixado o termo inicial de incidência da correção monetária e juros moratórios, de modo que passo a sanar a omissão:

“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para condenar a requerida ao reembolso das despesas pagas pelo titular do plano de saúde, relativas à internação da paciente Marina Capitula Soares na Clínica Parque Julieta, observados os limites das relações de preços e serviços médicos e hospitalares praticados pela rede credenciada, bem como do contrato firmado entre as parte, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Posto isso, conheço dos embargos e os acolho,

somente para sanar a omissão apontada.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023